Tribunal: TJMT
Processo: 1019332-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019332-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RENATA MOCO - CPF: 252.396.118-07 (ADVOGADO), A. F. D. F. - CPF: 087.276.561-01 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 069.253.046-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1019332-45.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO FERNANDES DE FREITAS, menor impúbere representado por sua genitora ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA GOMES.

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENOR IMPÚBERE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, por meio da qual se pretendia a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário de pensão por morte. Sustenta o agravante a nulidade da contratação por ausência de autorização judicial para operação financeira vinculada a benefício pertencente a incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória destinada à suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de titular incapaz; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de autorização judicial evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

A instituição financeira apresentou documentação contratual indicativa de que a operação foi formalizada pela representante legal do incapaz, circunstância que afasta, em análise preliminar, a conclusão imediata acerca da manifesta invalidade do negócio jurídico.

A controvérsia não se restringe à existência da contratação, envolvendo discussão jurídica mais ampla sobre o alcance da proteção conferida pelo art. 1.691 do Código Civil e sobre a necessidade de autorização judicial para operações financeiras vinculadas a benefício previdenciário de incapaz.

A definição da validade da contratação demanda exame aprofundado das circunstâncias concretas da operação, da atuação da representante legal, da destinação dos valores recebidos e dos reflexos patrimoniais sobre os interesses do incapaz.

A tese de nulidade invocada pelo agravante não se revela, em cognição sumária, suficientemente robusta para evidenciar a probabilidade do direito em grau apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

A realização dos descontos por período considerável anteriormente ao pedido judicial enfraquece a caracterização de urgência contemporânea necessária à adoção da medida excepcional pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A existência de documentação contratual subscrita pela representante legal do incapaz impede o reconhecimento imediato da manifesta nulidade do negócio jurídico em sede de cognição sumária.

A controvérsia acerca da necessidade de autorização judicial para operação financeira vinculada a benefício previdenciário de incapaz demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório.

A ausência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e a inexistência de urgência contemporânea justificam o indeferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 1.691.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1019332-45.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO FERNANDES DE FREITAS, menor impúbere representado por sua genitora ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA GOMES.

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO FERNANDES DE FREITAS, menor impúbere representado por sua genitora ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário percebido pelo agravante.

Sustenta o recorrente que é menor absolutamente incapaz, titular de benefício previdenciário de pensão por morte, sobre o qual passaram a incidir descontos decorrentes de operações de crédito realizadas sem autorização judicial.

Afirma que a contratação impugnada compromete verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência e que a ausência de autorização judicial para a celebração de operação financeira vinculada a benefício pertencente a incapaz configura causa de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 1.691 do Código Civil.

Alega que a probabilidade do direito decorre da própria condição de incapaz do titular do benefício e da inexistência de autorização judicial para a contratação, sustentando que operações financeiras dessa natureza ultrapassariam os limites da simples administração patrimonial.

Defende que o perigo de dano se encontra evidenciado pela continuidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, o qual constituiria a principal fonte de subsistência do núcleo familiar.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir prova inequívoca do direito alegado, afirmando que o regime jurídico das tutelas provisórias exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assevera, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, bem como a sua condição de hipervulnerabilidade, em razão da menoridade e da alegada deficiência.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória postulada na origem, cuja negativa motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sustentando, em síntese, a nulidade da contratação bancária que deu origem aos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de sua titularidade, ao argumento de que a operação teria sido realizada sem prévia autorização judicial, em afronta ao regime jurídico protetivo dos incapazes.

Referente ao pleito antecipatório, com esteio nos pressupostos contidos no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante prevê o art. 300,
caput
, do mesmo diploma legal.

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, não vislumbro, ao menos por ora, elementos suficientes para concluir pela presença dos requisitos autorizadores da medida postulada.

Isso porque, embora o agravante sustente a nulidade da contratação em razão da ausência de autorização judicial, verifica-se que a instituição financeira apresentou documentação contratual indicativa de que a operação foi formalizada por sua representante legal, circunstância que afasta, neste momento processual, a conclusão imediata acerca da manifesta invalidade do negócio jurídico.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos não se limita à discussão acerca da existência da contratação, mas envolve questão jurídica mais abrangente, relacionada ao alcance das disposições protetivas previstas no art. 1.691 do Código Civil e à necessidade, ou não, de autorização judicial para a celebração de operações financeiras vinculadas a benefício previdenciário pertencente a incapaz.

Trata-se de matéria que reclama análise mais aprofundada do contexto fático-probatório e das circunstâncias concretas que envolveram a contratação impugnada, especialmente no que diz respeito à atuação da representante legal, à destinação dos valores disponibilizados e à efetiva repercussão patrimonial da operação sobre os interesses do incapaz.

Nessa perspectiva, não se mostra possível afirmar, em juízo de mera probabilidade, que a tese jurídica deduzida pelo agravante se apresenta, desde logo, suficientemente robusta a justificar a concessão da tutela provisória pretendida.

De igual modo, embora os descontos questionados incidam sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, observa-se que a própria narrativa recursal indica que tais descontos vêm sendo realizados há período considerável, circunstância que enfraquece a alegação de urgência contemporânea apta a justificar a imediata reforma da decisão agravada nesta fase inicial do processo.

Importa registrar que a presente análise não importa antecipação do julgamento da demanda originária nem definição acerca da validade ou invalidade da contratação discutida nos autos. A apreciação ora realizada limita-se à verificação dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória postulada, matéria que demanda cautela redobrada justamente porque antecede a formação exauriente da convicção judicial.

Dessa forma, considerando a necessidade de maior aprofundamento da controvérsia e a ausência, neste momento processual, de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a medida excepcional postulada, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026